Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor.

3. O credor possui o dever de minorar as suas próprias perdas (duty to mitigate the loss), evitando, assim, que, em razão de sua inércia, a situação do devedor se agrave.

4. Apelação conhecida e não provida.